Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743456-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAGNOVALDO DOS SANTOS CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.S.C., representado por seu genitor, M.S.C., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal (processo n. 0718894-88.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à determinação de realização da cirurgia de amigdalectomia com adenoidectomia. Em suas razões recursais (ID 42445197), o agravante narra que foi diagnosticado com hipertrofia de adenóide (CID J35.2) e que o médico lhe prescreveu a imprescindível realização de procedimento cirúrgico para recuperação de sua saúde. Abaliza que aguarda a realização do procedimento vindicado, desde 16/6/2020. Discorre que apresenta sofrimento psíquico e risco de debilidade do olfato. Afirma que a cirurgia se encontra na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). Alega que demonstrou a “necessidade de realização da providência com urgência, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento, caso haja demora no atendimento da pretensão”. Tece comentários acerca do direito à saúde garantido aos cidadãos e do dever de o Distrito Federal efetivar as respectivas políticas públicas essenciais. Aduz que, de acordo com o Enunciado n. 93 do CNJ, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, o que se aplica para procedimentos eletivos. Argumenta que tais prazos não se aplicam para urgências e emergências, pois o atendimento deve ser imediato. Destaca que “quando resta demonstrado que a fila de espera para a realização do serviço extrapola o prazo razoável, bem como que a demora no atendimento do paciente que necessita do procedimento pode ocasionar-lhe risco de prejuízo grave, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a fixação de prazo para o atendimento da demanda em tempo razoável”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para ”determinar ao DF a realização da PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE — AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça. Em Plantão Judicial, o Exmo Desembargador Ângelo Passarelli determinou a normal conclusão do feito (ID 42449854). Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal na decisão de ID 42536650. Contraminuta ao ID 42840167. A 4a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da perda superveniente do objeto (ID 44744640). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem e da manifestação do Ministério Público ao ID 44744640, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora